Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E S P A C H O Vistos etc. Intimado para fornecer o endereço atualizado da ré, bem como para se manifestar sobre o requerimento de exclusão da capa e do sistema eletrônico das pessoas cadastradas como “interessados” (ID 38123236), o autor não se pronunciou a respeito da segunda determinação. Com efeito, na petição de ID 39114264, o autor se limitou a reiterar os mesmos argumentos expendidos quanto à impossibilidade de obter o endereço da ré. Invocou o disposto no art. 319, II, §§ 1o e 3o, do CPC, e requereu a realização de diligências para a obtenção do endereço da ré. Na oportunidade, juntou consulta atual à página “Localiza Master”, realizada por meio do CPF, com a seguinte lista de possíveis endereços da ré (ID 39114270): SQN 112 Bloco K Ap. 604 SQN 112 Bloco K Ap. 112 SQN 112 Bloco B Ap. 112 SQN 109 Bloco O Ap. 112 Analisando-se a certidão do Oficial de Justiça (ID 37684808), observa-se que a diligência, em que restou frustrada a citação, se deu no endereço situado na SQN 112 Bloco K Ap. 602. Como se vê, a única diligência fora efetivada em endereço diverso daqueles constantes da listagem trazida pelo autor. Sendo assim, antes de deferir as pesquisas aos sistemas conveniados, proceda a Secretaria à expedição de mandados de citação nos endereços ainda não diligenciados, quais sejam: SQN 112 Bloco K Apartamentos 604 e 112; SQN 112 Bloco B Apartamento 112 e SQN 112 Bloco O Apartamento 112. Outrossim, considerando o silêncio do autor, proceda à exclusão da capa dos autos e do sistema eletrônico das pessoas cadastradas como “interessados”: ADRIANO AMARAL BEDRAN e FRANCISCO DAS CHAGAS MORENO DOS SANTOS. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora